Tribunal: TJDFT
Processo: 0750228-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROTOCOLO DO SUS NÃO ATENDIDO.

1. O autor possui Câncer de Próstata Hormônio-Sensível (neoplasia maligna), e lhe foi indicado, por médico da rede pública, o uso do medicamento ABIRATERONA como tratamento inicial, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 15306621).

2. Sobressai do relatório clínico que o recorrente, paciente com 60 anos de idade, foi diagnosticado com câncer de próstata, subtipo adenocarcinoma. O médico assistente prescreveu o tratamento inicial com o medicamento Abiraterona, consignando ser a toxidade do fármaco bastante inferior à quimioterapia.

3. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4. Conforme parecer emitido pelo NATJUS (ID 15306633), o medicamento é destinado ao tratamento de pacientes com câncer de próstata avançado metastático resistente à castração e que receberam quimioterapia prévia com docetaxel. Ao final, consigna não existirem evidências robustas para o tratamento inicial do Câncer de Próstata Hormônio-Sensível com Abiratorona, figurando como um tratamento paliativo e, não, curativo.

5. O Ministério da Saúde, seguindo recomendação da CONITEC, aprovou a Portaria n. 38 de 24.07.2019, incorporando ao SUS o uso e fornecimento do medicamento Abiraterona para o tratamento do câncer de próstata metastático resistente à castração de pacientes, com uso prévio de quimioterapia.

6. Desse modo, conclui-se não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, tendo em vista que o médico assistente não adotou o protocolo previsto no âmbito do SUS para o tratamento da moléstia que acomete o recorrente, receitando medicamento alternativo ao fornecido pelo sistema de saúde público e sem eficácia comprovada. "Panorama processual que nao se altera, com a juntada superveniente do laudo de ID 18338857 e 18338858, devendo prevalecer o parecer NATJUS, ja existente nos autos.”

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em face da gratuidade de justiça que ora defiro.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.